Tribunal: TJSP
Processo: 0003452-12.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Subversão a ordem e a disciplina, e desobediência a servidor e desrespeito, em 14/10/2019 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, vez que não foi oportunizado ao sindicado a apresentação de testemunhas de defesa – NÃO VERIFICADO - Em nenhum momento o agravante ou seu defensor manifestou desejo em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Subversão a ordem e a disciplina, e desobediência a servidor e desrespeito, em 14/10/2019 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, vez que não foi oportunizado ao sindicado a apresentação de testemunhas de defesa – NÃO VERIFICADO - Em nenhum momento o agravante ou seu defensor manifestou desejo em apresentar contraprova a ilidir os elementos de prova carreados aos autos. Além disso, também não esclareceu quais testemunhas seriam arroladas e qual a sua contribuição para o esclarecimento dos fatos e deslinde da sindicância. Assim, há que se observar o princípio insculpido no artigo 563 do CPP, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
No mérito, Pugna pela absolvição do agravante, diante da insuficiência probatória, corroborada pela negativa de autoria.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de natureza média, preconizada no art. 45, I, da Resolução SAP no 144/2010 – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em ato de subversão a ordem e a disciplina, bem como desobediência a servidor e desrespeito, nos termos do art. 50, I e VI, cc o art. 39, II e V, da LEP.
Subsidiariamente, requer: a) o restabelecimento dos dias remidos, limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja vista que o magistrado a quo não fundamentou adequadamente a perda do tempo remido no patamar de 1/3 – INADMISSIBILIDADE – Condições pessoais desfavoráveis – Fundamentação adequada. b) o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP n.o 144/2010, que dispõe sobre o prazo de 12 meses para reabilitação da conduta carcerária, por ofensa aos princípios da tipicidade e reserva legal – NÃO VERIFICADO – O art. 47 da LEP, confere poder disciplinar à autoridade administrativa, que possui discricionariedade para impor sanções administrativas aos reeducandos.
Afastada a preliminar arguida, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003452-12.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ISAQUE
CLARINDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar arguida, negaram provimento ao Agravo de Execução, mantendo-se a
r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
2
Agravo em Execução no 0003452-12.2020.8.26.0521 – Comarca de
Sorocaba – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ
Agravante: Isaque Clarindo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.439
AGRAVO EM EXECUÇÃO Sindicância Falta Grave
Subversão a ordem e a disciplina, e desobediência a servidor e
desrespeito, em 14/10/2019 Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, vez
que não foi oportunizado ao sindicado a apresentação de
testemunhas de defesa NÃO VERIFICADO - Em nenhum
momento o agravante ou seu defensor manifestou desejo em
apresentar contraprova a ilidir os elementos de prova carreados
aos autos. Além disso, também não esclareceu quais
testemunhas seriam arroladas e qual a sua contribuição para o
esclarecimento dos fatos e deslinde da sindicância. Assim, há
que se observar o princípio insculpido no artigo 563 do CPP,
em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou
seja, não há nulidade sem prejuízo.
No mérito, Pugna pela absolvição do agravante, diante da
insuficiência probatória, corroborada pela negativa de autoria.
Alternativamente, pugna pela desclassificação para falta de
natureza média, preconizada no art. 45, I, da Resolução SAP no
144/2010
INADMISSIBILIDADE
Configurada a falta
disciplinar de natureza grave, consistente em ato de subversão
a ordem e a disciplina, bem como desobediência a servidor e
desrespeito, nos termos do art. 50, I e VI, cc o art. 39, II e V, da
LEP.
Subsidiariamente, requer: a) o restabelecimento dos dias
remidos, limitando-se eventual perda ao mínimo legal, haja
vista que o magistrado a quo não fundamentou adequadamente
a perda do tempo remido no patamar de
1/3

INADMISSIBILIDADE Condições pessoais desfavoráveis
Fundamentação
adequada.
b)
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP n.o
144/2010, que dispõe sobre o prazo de 12 meses para
reabilitação da conduta carcerária, por ofensa aos princípios da
tipicidade e reserva legal NÃO VERIFICADO O art. 47 da
LEP, confere poder disciplinar à autoridade administrativa, que
possui discricionariedade para impor sanções administrativas
aos reeducandos.
Afastada a preliminar arguida, agravo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
3
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução interposto em benefício de
Isaque Clarindo da Silva contra a r. decisão proferida pelo MMo Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 10a RAJ, da Comarca de Araçatuba, que nos autos
da Execução no 0007054-16.2017.8.26.0521, reconheceu a falta grave
praticada pelo sentenciado em 14/10/2019, consistente em ato de
subversão a ordem e disciplina, bem como não prestar obediência a
servidor e respeito.
Pretende-se, com a presente interposição, preliminarmente,
o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo disciplinar,
haja vista que não oportunizado a agravante a apresentação de testemunhas
de defesa. No mérito, pugna pela desconstituição da falta disciplinar de
natureza grave por insuficiência probatória, pois as declarações das agentes
penitenciárias são tendenciosas, em vista do interesse em manter como
legítimo o trabalho prestado e, portanto, devem ser vistas como a devida
cautela, insuficientes para sustentar a anotação da falta, invocando o
princípio in dubio pro reo. Aduz, ainda, que diante da ausência de
periculosidade social da ação, mínima ofensividade da conduta da agente,
inexpressiva lesão jurídica causada e falta de reprovabilidade da conduta, é
perfeitamente aplicável, ao caso, o princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
4
Alternativamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, nos termos do artigo 45, I, da Resolução SAP no 144/2010,
pois os fatos caracterizam, no máximo, uma atitude inconveniente.
Subsidiariamente postula: a) que a perda dos dias remidos seja no mínimo
legal haja vista que a magistrada a quo não fundamentou adequadamente a
perda do tempo remido no patamar de 1/3; e b) o reconhecimento da
inconstitucionalidade formal e material do artigo 89, inciso III, da
Resolução SAP no 144/2010, que dispõe sobre o prazo de 12 meses para
reabilitação da conduta carcerária, por ofensa aos princípios da tipicidade e
reserva legal (fls. 01/05).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 234/239) e,
mantida a r. decisão recorrida (fls. 241), manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça, em r. parecer da lavra da Dra. Luciana Ferreira Leite
Pinto, pelo não provimento ao recurso (fls. 253/255).
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a preliminar arguida pela
Defesa.
Não merece guarida o argumento de que não foi
oportunizada ao sindicado a apresentação de testemunhas de defesa, a
macular o procedimento administrativo disciplinar, impedindo a formação
de juízo de certeza acerca dos fatos narrados pelas testemunhas.
Com efeito, quando de sua oitiva na presença de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
5
da FUNAP, em nenhum momento o agravante ou seu defensor
manifestaram desejo em apresentar contraprova a ilidir os elementos de
prova carreados aos autos. Antes da conclusão da sindicância, a Defesa
manifestou-se nos autos, não apresentando qualquer pretensão nesse
sentido.
Além disso, a Defesa não esclareceu quais testemunhas
seriam arroladas e qual a sua contribuição para o esclarecimento dos fatos
e deslinde da sindicância. Assim, há que se observar o princípio insculpido
no artigo 563 do Código de Processo Penal, em respeito à máxima jurídica
do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
Nenhum ato poderá ser declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Esse prejuízo deve ser
demonstrado pelas partes quando tratar-se de nulidade relativa, pois na
nulidade absoluta é presumido.
No caso em testilha, não restou evidenciado qualquer
nulidade capaz de comprometer o procedimento administrativo disciplinar,
conquanto respeitado o devido processo legal.
Assim, fica repelida a preliminar arguida pela Defesa.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não é caso de desconstituição da infração
disciplinar por insuficiência probatória, senão vejamos.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 300/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
6
que ensejou o Procedimento Apuratório Disciplinar no 300/2019, elaborado
pelo Centro de Detenção Provisória de Capela do Alto, no dia 14/10/2019,
por volta das 16h00, após o término do “banho de sol” dos detentos do raio
02, o servidor comunicante foi realizar a contagem e, quando abriu a cela
06, o detento Isaque Clarindo dos Santos saiu pelado. Advertido pelo
servidor, pois ele estava agindo de maneira desrespeitosa durante o
procedimento de contagem, e determinado que o preso se retirasse, pois
iria ser encaminhado ao setor de celas disciplinares, o sentenciado lhe disse
que era uma injustiça, que não iria sair, e começou a incitar aos demais
reeducandos a não adentrar na cela. Nesse momento, o detento Luiz Cesar
Seabra Feliciano se colocou no meio da conversa e veio a dizer que eles
eram “o comando”, quando começou a gritar, na tentativa de se comunicar
com os outros pavilhões, atrapalhando o andamento dos trabalhos, e os
demais detentos de cela 06, então, ficaram todos no pátio. O servidor
comunicante ordenou aos presos para adentrarem na cela residente, quando
os presos Luan Richard Vieira, Diogo Marques Simião e Ednilson Barbosa
dos Santos, se aproximaram, dizendo que eles estavam “na frente” do raio,
dizendo “aqui é o crime, somos do comando”. Nesse momento , os presos
Adriano da Silva Matos, Alex Sandro Bruno Soares da Silva Izaias, Carlos
Alexandre de Almeida, Claudio de Oliveira, Diogo Marques Simião,
Ednilson Barbosa dos Santos, Emerson Fernando de Camargo Oliveira,
Felipe Matheus da Silva, Geraldo de Lima, Jefferson Ferreira de Almeida,
João Batista Patricio Obrelli, João Victor Sebastião de Carvalho, Josevan
Nascimento Silva, Luan Richard Vieira, Luiz Fernando de Almeida,
Magno Aparecido Plens, Maicon dos Santos Pereira, Mateus Cardoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
7
Mateus Henrique Lima, Renato da Silva Nazareno, Robson Martins
Ferreira, Welinton Eduardo de Oliveira e Wesley Fernando Gomes, se
recusaram a adentrar na cela e começaram a gritar para os outros
pavilhões, sendo novamente reiterada a ordem para adentrarem na cela, no
entanto, permaneceram no pátio. Por volta das 17h50min, o preso Ravilly
Batista Justino, residente da cela 07, começou a questionar os
procedimentos de segurança da Unidade, incitando os demais presos do
recinto, contra a ordem e a disciplina. Diante da gravidade do ocorrido, foi
elaborado o devido comunicado de evento para providências, e noticiado
os fatos aos diretores (fls. 13/14).
Instaurada a sindicância administrativa, o agente de
segurança penitenciária Robson Luciano de Almeida, em depoimento
prestado às fls. 164/166, relatou que, na data dos fatos, por volta das
16h00min, prestava serviços funcionais de vigilância e segurança no
acesso do pavilhão habitacional 02, ao realizar o procedimento de
contagem e conferência dos presos, logo após o término do banho de sol.
Que iniciou tal procedimento com os presos reclusos no interior da cela 06,
quando tudo transcorria normalmente, com o declarante fazendo o
chamamento individual de cada preso, onde os mesmos se apresentavam
na gaiola de segurança, declinando nome e numeral de matrícula. Narrou
que, realizou o chamamento do preso Isaque Clarindo dos Santos, quando
o mesmo apresentou-se na gaiola, orientado pelo preso Luiz Cesar Seabra
Feliciano, pois Isaque tem deficiência visual. Porém, Isaque estava sem
roupas, ou seja, não se apresentou devidamente trajado, fator que todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
8
presos detêm conhecimento sobre apresentarem-se para contagem e
conferência devidamente uniformizados. Que o declarante imediatamente
determinou ao preso Isaque retornar ao interior de sua cela residente 06,
colocar seu uniforme e se reapresentar para o procedimento, quando o
mesmo passou a questionar sua determinação, tentando colocar em
situação de “vítima”, devido sua debilidade, fato que não o impediria em
nenhum momento de se vestir. Que o declarante reiterou a ordem,
enfatizando que seu desrespeito poderia desencadear sanções disciplinares,
quando o preso Luiz Cesar se colocou no meio da conversa, utilizando-se
de elevado tom de voz, passou a se intitular “comando” dos demais presos,
e seria injustiça um “cego” ser encaminhado ao setor de disciplina. Que os
presos Luiz Cesar e Isaque passaram a gritar em direção aos demais presos,
gerando animosidade, desencadeando a saída de todos os presos da cela 06
em direção ao pátio, fazendo uma espécie de parede humana na frente da
gaiola de segurança. Que o declarante, percebendo um possível início de
“motim”, determinou que todos os presos retornassem ao interior da cela
06, quando os mesmos passaram a gritar para outros ambientes. Logo em
seguida, os presos Diogo Marques Simão, Ednilson Barbosa dos Santos e
Luan Richard Vieira, em conluio, se apresentaram frente ao declarante, e
se intitularam líderes dos demais presos, proferindo em forma de “coro”
em alusão ao crime organizado “aqui é o crime senhor, somos do
comando” (sic). Que o declarante novamente ordenou para que todos os
presos retornassem ao interior da cela 06, porém sem êxito, e ficaram
amotinados no pátio local. Que o declarante identificou todos os presos
residentes da cela 06 que não acataram a ordem de adentrarem na mesma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
9
sendo eles os presos Isaque Clarindo dos Santos, Luiz Cesar Seabra
Feliciano, Luan Richard Vieira, Diogo Marques Simão, Ednilson Barbosa
dos Santos, Adriano da Silva Matos, Alex Sandro Bruno Soares da Silva
Izaias, Carlos Alexandre de Almeida, Claudio de Oliveira, Emerson
Fernando de Camargo Oliveira, Felipe Matheus da Silva, Geraldo de Lima,
Jefferson Ferreira de Almeida, João Victor Sebastião de Carvalho, Josevan
Nascimento Silva, Luiz Fernando de Almeida, Magno Aparecido Plens,
Maicon dos Santos Pereira, Mateus Cardoso, Mateus Henrique Lima,
Renato da Silva Nazareno, Robson Martins Ferreira, Welinton Eduardo de
Oliveira, Wesley Fernando Gomes, e João Batista Patricio Obrelli. Que
somente após diversas tentativas e muito esforço, os referidos presos
adentraram na cela 06, e quando a ordem estava sendo restabelecida, o
declarante testemunhou o preso Ravilly Batista Justino, residente da cela
07, passar a questionar os procedimentos de segurança ao servidor público
André Proença de Paula, quando Ravilly foi orientado a manter-se em
silêncio, porém, o referido se alterou rapidamente, passando a gritar,
incitando os demais presos, e novamente desencadeando a desordem com
tumulto generalizado no recinto, com presos gritando, vaiando e chutando
as portas das celas. Declara que diante dos acontecimentos e para preservar
a estrutura da Unidade e a integridade física e psíquica do corpo funcional,
todos os presos ficaram recolhidos em suas respectivas celas, e na manhã
do dia seguinte, foi realizada uma vistoria nas dependências do local, e
elaborado o devido comunicado de evento, e notificado o diretor do centro
de Segurança e Disciplina para serem tomadas as devidas providências
administrativas cabíveis ao caso. Declara finalmente que os servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
10
públicos Srs. Jean Richard Antunes de Campos Bowen e André Proença de
Paula, testemunharam todos os ocorridos.
No mesmo sentido foram os depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária Jean Richard Antunes de Campos Bowen (fls.
167/169) e André Proença de Paula (fls. 170/171), corroborando as
declarações prestadas pelo agente de segurança Robson Luciano de
Almeida.
O agravante, Isaque Clarindo dos Santos, ouvido na
presença de advogado da FUNAP, disse que, na data dos fatos, era
realizado o procedimento de contagem funcional, quando o declarante
estava tomando seu banho, não se atentando que seria sua residente cela a
ser requisitada, quando chamado, saiu rapidamente, não conseguindo vestir-
se para se apresentar e, por temer ser comunicado, acabou saindo nu do
interior da cela. O declarante disse que, quando advertido pelo funcionário,
prontamente retornou ao interior da cela, vindo a vestir-se. Que o
declarante afirma que por vezes passou pelo procedimento de contagem
sem suas vestes, pois quando está tomando banho não quer atrapalhar o
procedimento funcional, referindo que se for colocar suas roupas, pela sua
deficiência, acaba atrasando os trabalhos. Que o declarante não quis causar
transtornos, foi apenas um desencontro de entendimento por parte do
funcionário. Que o declarante em nenhum momento apresentou-se ao
funcionário se intitulando algum tipo de liderança dos presos, assim como
não gritou para outros ambientes, tendo escutado alguns presos realizarem
gritos “não queremos injustiça” e “não façam injustiça”. Que o declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
11
não escutou ordem funcional para os presos ingressarem na cela 06, não
sabendo precisar se algum preso recusou a determinação. Perguntado, o
declarante disse não ter presenciado nenhum preso fazer alusão ao crime
organizado. Perguntado, o declarante afirma ter presenciado alguns presos
se exaltarem, com gritos já cima citados, negando sua participação.
Perguntado, o declarante afirma que deixou o interior do pavilhão
habitacional 02, logo após o ocorrido, ficando alocado no setor disciplinar,
na manhã do dia seguinte, pelo grupo de Intervenção Rápida (GIR),
afirmando que não tinha necessidade para tal, sem nada a acrescentar.
Perguntado ao declarante se faz parte de alguma facção criminosa, o
mesmo negou (fls. 112/113).
O sindicado Luiz Cesar Seabra Feliciano, em suas
declarações, disse que, na data dos fatos, era realizado o procedimento
funcional de contagem e conferência dos presos. Que o declarante
presenciou e observou o preso Isaque Clarindo dos Santos apresentar-se nu
ao funcionário quando foi requisitado, acreditando que o mesmo não
conseguiu vestir-se devido sua deficiência visual. Que o declarante
observou o referido ser advertido sobre o ocorrido, quando testemunhou
um desentendimento entre as partes, sem saber declinar detalhes. Que o
declarante apresentou-se ao funcionário, pois conduziu o preso até o
funcionário, pois como dito, Isaque não iria conseguir chegar até aa gaiola
sozinho, não se intitulando como algum tipo de liderança dos presos,
dizendo apenas para rever o caso do preso Isaque, pedindo um
ponderamento do ocorrido, tendo escutado alguns presos gritarem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
12
direção a outros ambientes, porém, se reserva em declinar nomes. Que
escutou a ordem funcional para ingressar o interior da cela 06, porém,
como estava no interior da gaiola de segurança, não teria como acatar tal
ordem, observando apenas que a porta da cela foi aberta e nenhum preso
ingressou em seu interior. Perguntado, o declarante diz não ter presenciado
nenhum preso fazer alusão ao crime organizado. Perguntado, o declarante
afirma ter presenciado alguns presos se exaltarem, com gritos e barulhos,
causando certo tumulto, negando sua participação, preferindo não citar
nomes. Perguntado, afirmou que somente deixaram o interior do pavilhão
habitacional 02 na manhã do dia seguinte, pelo Grupamento de
Intervenção Rápido (GIR), sem nada a acrescentar, sendo encaminhado
cautelarmente no setor de celas disciplinares. Quis o declarante enfatizar
que se firma injustiçado, pois apenas conduziu Isaque até o funcionário,
conversando apenas para ponderar o ocorrido, não alterando seu tom de
voz ou desrespeitando o mesmo. Perguntando ao declarante se integra
alguma fação criminosa, o mesmo negou (fls. 114/115).
O sentenciado Diogo Marques Simião, em sua declaração,
disse que presenciou e observou o preso Isaque Clarindo dos Santos
apresentar-se nu ao funcionário quando requisitado, afirmando que por
outras vezes ele já havia sido se apresentado de tal forma. Que o declarante
observou o referido ser advertido sobre o ocorrido, quando testemunhou
um desentendimento entre as partes. Que o declarante apresentou-se ao
funcionário na gaiola de segurança, juntamente com outros presos, para
tentar solucionar o caso, explanando que não havia necessidade do preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
13
Isaque ser removido ao setor disciplinar, negando ter se intitulado algum
tipo de liderança dos presos, assim como, não gritou para outros
ambientes, não tendo escutado nenhum preso realizar esse ato. Que o
declarante escutou a ordem funcional para ingressar no interior da cela 06,
quando prontamente acatou a determinação, se negando apenas ser
removido ao setor disciplinar, pois acredita que não infringiu nenhuma
norma disciplinar. Perguntado, o declarante disse não ter presenciado
nenhum preso fazer alusão ao crime organizado. Perguntando, o declarante
afirma ter presenciado todos os presos se exaltarem, com gritos de
“injustiça”, causando certo tumulto. Perguntado, o declarante afirma que
somente deixaram o interior do pavilhão 02 na manhã do dia seguinte, pelo
Grupo de Intervenção Rápida (GIR). Perguntado se faz parte de alguma
fação criminosa, o declarante negou integrar qualquer facção criminosa
(fls. 118/119).
No mesmo sentido as declarações dos sentenciados
Ednilson Barbosa dos Santos (fls. 120/121) e Luan Richard Vieira (fls.
116/117) e, quando perguntados, também responderam que presenciaram
alguns presos se exaltarem, com gritos e barulhos, causando certo tumulto,
mas negaram suas participações, negando também haver presenciado
algum preso fazer alusão ao crime organizado. Afirmaram também que
deixaram o interior do pavilhão 02 somente na manhã do dia seguinte, pelo
Grupamento de Intervenção Rápida (GIR), e negaram integrar qualquer
fação criminosa.
Em declarações prestadas pelos detentos Adriano da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
14
Matos (fls. 122/123), Alex Sandro Bruno Soares da Silva Izaias (fls.
124/125), Carlos Alexandre de Almeida (fls. 126/127), Claudio de Oliveira
(fls. 128/129), Emerson Fernando de Camargo Oliveira (fls. 130/131),
Felipe Matheus da Silva (fls. 132/133), Geraldo de Lima (fls. 134/135),
Jefferson Ferreira de Almeida (fls. 136/137), João Victor Sebastião de
Carvalho (fls. 138/139), Josevan Nascimento Silva (fls. 141/141), Luiz
Fernando de Almeida (fls. 142/143), Magno Aparecido Plens (fls.
144/145), Maicon dos Santos Pereira (fls. 146/147), Mateus Cardoso (fls.
148/149), Mateus Henrique Lima (fls. 150/151), Renato da Silva Nazareno
(fls. 152/153), Robson Martins Ferreira (fls. 154/155), Welinton Eduardo
de Oliveira (fls. 156/157), Wesley Fernando Gomes (fls. 158/159) e João
Batista Patricio Obrelli (fls. 161/161), foi dito que, no dia dos fatos, era
residente do pavilhão 06, e quando era realizado o procedimento funcional
de contagem e conferência dos presos, presenciaram e observaram o preso
Isaque Clarindo dos Santos, quando requisitado, apresentar-se nu ao
funcionário, referindo-se que o mesmo é deficiente visual, acreditando que
por isso ele não conseguiu se vestir sozinho. Os declarantes observaram ele
ser advertido sobre o ocorrido, e determinado que seria removido para o
setor disciplinar, não sabendo darem maior detalhes. Os declarantes
afirmaram não terem se apresentado como qualquer tipo de liderança dos
presos, e negaram haver gritado para outros ambientes, porém escutaram
alguns presos realizarem esse ato, mas se reservaram em declinar nomes.
Os declarantes escutaram a ordem funcional para ingressarem no interior
da cela 06, no entanto alguns presos impediram, pois esses queriam
reivindicar que Isaque não fosse retirado do local. Perguntados, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
15
declarantes afirmaram presenciar alguns presos se exaltarem, com gritos e
barulhos, causando certo tumulto, no entanto negaram haver presenciado
algum outro preso fazer alusão ao crime organizado. Perguntados,
afirmaram que somente deixaram o interior do pavilhão 02 na manhã do
dia seguinte, pelo Grupamento de Intervenção Rápida (GIR). Perguntados
se faziam parte de alguma fação criminosa, todos negaram.
O sentenciado Ravilly Batista Justino, em suas declarações
às fls. 162/163, confirmou ser residente da cela 07 do local, quando na data
dos fatos, por volta das 16h00, era realizado o procedimento funcional de
contagem e conferência dos presos. Que o declarante presenciou e
observou o preso Isaque Clarindo dos Santos apresentar-se nu ao
funcionário, quando foi requisitado, afirmando que o mesmo estaria
fazendo uso do banheiro no momento do procedimento, proferindo que
alguns presos se apresentaram para contagem nestes moldes, sem saber
precisar por quais motivos. Que o declarante observou o referido ser
advertido sobre o ocorrido, quando testemunhou o mesmo se dirigindo
novamente para o interior da cela e vestir-se, quando o funcionário se
sentiu desrespeitado e solicitou que o preso Isaque para ser removido ao
setor disciplinar. Que o declarante em nenhum momento apresentou-se ao
funcionário, se intitulando algum tipo de liderança dos presos, assim como
não presenciou nenhum detento perpetrar tal ação, não tendo escutado
nenhum preso gritar em direção a outros pavilhões habitacionais. Que o
declarante escutou a ordem funcional para os presos da cela 06 se
recolherem no local, porém, todos os presos da referida cela ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
16
alocados no pátio, por ficarem solidários ao preso Isaque, por tratar-se de
um deficiente visual. Perguntado, o declarante disse não ter presenciado
nenhum preso fazer alusão ao crime organizado, somente presos afirmarem
que não iriam adentrar à residente cela 06. Perguntando, o declarante
afirma ter gritado e presenciado alguns presos se exaltarem, com gritos de
“injustiça não”, causando certo tumulto, preferindo não citar nomes. Que o
declarante nega ter questionado os procedimentos de segurança, assim
como, nega ter incitado os demais presos ao tumulto, acreditando ter sido
arrolado neste presente caso, pois ficou parado em frente à sua residente
cela 07, observando todos os ocorridos. Perguntado, o declarante afirma
que somente deixaram o interior do pavilhão habitacional 02 na manhã do
dia seguinte, pelo Grupamento de Intervenção Rápida (GIR), afirmando
que não tinha necessidade para tal, sendo encaminhado cautelarmente ao
setor de celas disciplinares. Perguntado ao declarante se faz parte de
alguma fação criminosa, o mesmo negou integrar qualquer facção
criminosa (fls. 162/163).
A comissão sindicante entendeu caracterizada a falta
disciplinar de natureza grave, pelo descumprimento dos artigos 39, incisos
I, II, IV e parágrafo único, e artigo 50, incisos I e VI e parágrafo único,
ambos da LEP (fls. 189 e 222).
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz
a quo, em decisão proferida em 26 de junho de 2020, homologou a falta
disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado em 14/10/2019,
consistente em subversão à ordem e à disciplina, bem como não prestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
17
obediência ao servidor e respeito, determinando a perda de 1/3 (um terço)
da remição eventualmente concedida até a falta disciplinar praticada
(14/10/2019), com fundamento no art. 127 da LEP, fixando essa data como
marco interruptivo para eventuais pedidos de progressão de regime
prisional, com fulcro no art. 112, § 6o, da mesma lei, consignando, nesse
ponto, que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento e comutação de penas, a teor da Súmula no 441 do STJ,
determinando-se a retificação do cálculo de penas (fls. 230/231).
Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do
agravante e, em que pese a negativa apresentada sua versão permaneceu
isolada, diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes de
segurança penitenciários, ao afirmarem que o agravante, Isaque Clarindo
da Silva, quando da realização da contagem e conferência dos presos, o
detento Isaque Clarindo dos Santos, quando foi requisitado, se apresentou
nu ao funcionário e, quando advertido pelo servidor, por agir de maneira
desrespeitosa durante o procedimento, o sentenciado lhe disse que não iria
sair, começando a incitar aos demais reeducandos a não adentrarem na
cela.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer
indícios de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar
gratuitamente e de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
18
prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante à legislação vigente, tais agentes, como toda e
qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de
Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a
orientação pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia a
palavra de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha
qualquer, devendo-se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita,
ainda mais quando nada existe nos autos que a possa comprometer,
merecendo, por isso integral credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j.
29/09/1998 - Rel. Devienne Ferraz 2o G. de Câmaras).
"Prova
testemunhal
-
Depoimento
de
policial
Prestabilidade' - inexiste razão para desacreditar testemunha por
pertencer aos quadros policiais, especialmente se seu testemunho é
prestado de forma segura e coerente com os demais elementos colhidos e
não se vislumbra intenção de prejudicar gratuitamente o acusado" (Ap. n°
1.040.977 - j. 20/03/1997 - Rel. Osni de Souza 2a Câmara).
Com efeito, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes
de segurança da unidade prisional ocorreu na presença de advogado, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
19
este plena condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos
de esclarecimentos ou impugnações que entendesse relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer
os depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e
disciplina da unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar
o agravante.
Assim, não há se falar em desconstituição da conduta
infracional por insuficiência probatória.
E nem se alegue que a infração disciplinar a ela atribuída
seria desprovida de periculosidade, lesividade ou ofensividade, fazendo
incidir ao caso o princípio da insignificância.
Tanto significante é a conduta, que a própria lei a enquadra
como de natureza grave, prevista no artigo 50, inciso VI, da LEP.
Ademais, aludido princípio da insignificância não tem
aplicação na fase executória da pena privativa de liberdade, porque o
reeducando deve demonstrar seu mérito através de boa conduta carcerária.
Outrossim, apenas aqueles que conhecem a realidade do
sistema prisional e, por evidente, ali comparecem, têm conhecimento da
situação extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última
ponta os servidores incumbidos da fiscalização do local.
Com efeito, a conduta infracional do agravante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
20
somente de desobediência e desrespeito, mas também a de subversão a
ordem e a disciplina, colocou em risco a segurança tanto da população
carcerária quanto do corpo funcional, já que poderia, facilmente, levar a
um sentimento de revolta e causar assim, uma rebelião, o que caracteriza,
em todo o contexto do caso em tela, falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do art. 50, incisos I e VI, da LEP, respectivamente in verbis: “I -
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a
disciplina”; “VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
art. 39, desta Lei”.
Por sua vez, o artigo 39, incisos II e V, da LEP, preconiza
que são deveres do condenado, in verbis: “obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.
Realmente, comete falta grave o sentenciado que toma parte
ou colabora com movimento de subversão da ordem ou da disciplina, quer
por meios materiais (violência, ameaça, etc.) quer por meios morais.
Nesse sentido, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:
“Também responde pela falta quem incita, ou seja, quem induz, provoca,
excita, estimula os companheiros à prática de atos de subversão ou
indisciplina de caráter coletivo. Convencendo ou estimulando outros
presos por meios de discursos, conversas ou qualquer outro meio a
organizarem, deflagrarem ou continuarem com o movimento de rebeldia
caracterizada estará a infração para o sujeito (...). O movimento a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
21
refere a lei pode constituir uma resistência ou desobediência coletiva,
ativa ou passiva, contra ordens expressas dos funcionários ou
regulamentos. Não importa o fim visado pelo movimento, que pode ser até
considerado “justo”, como é o de pretender melhores condições de
trabalho, oportunidades de recreação, etc.; tais reivindicações devem ser
efetuadas na forma dos regulamentos” (in Execução Penal. 11. ed., Atlas,
2004, págs. 142/143).
É cediço que no momento em que o sentenciado ingressa no
sistema penitenciário é advertido pelo servidor encarregado da disciplina
prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina, de forma que
é inequívoca a intenção de desestabilizá-las no caso aqui enfocado.
A conduta do agravante, visando causar tumulto e
desordem no ambiente carcerário, ficou patente a amparar o
reconhecimento da prática de indisciplina de natureza grave.
Assim, comprovadas materialidade e autoria, não há se falar
em absolvição da conduta infracional por insuficiência probatória.
No que tange ao pedido de desclassificação para falta
disciplinar de natureza média, melhor sorte não assiste ao agravante.
Conforme consignado, restou bem reconhecida a prática de
falta grave praticada pelo reeducando consistente em ato de subversão a
ordem e a disciplina, bem como desobediência a servidor e desrespeito.
Não há qualquer hipótese de desclassificação para falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
22
disciplinar de natureza média, pois sua conduta não pode ser considerada
como mero comportamento inconveniente, sendo contrária às ideias de
ordem, disciplina, segurança e obediência, apresentando atitudes
incompatíveis com a disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando
falta de extrema gravidade, demonstrando que não se submete aos ditames
legais necessários à pacífica convivência social.
Assim, não há se falar em desclassificação para falta de
natureza média, conquanto restou bem reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave aplicada ao agravante, não se verificando qualquer violação
ao princípio da proporcionalidade.
Lado outro, em relação aos pedidos subsidiários, não
merece acolhida.
De rigor a manutenção da perda dos dias remidos no
patamar de 1/3, senão vejamos.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal, dispõe que, verbis:
“em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir
da data da infração disciplinar”.
Verifica-se que a decisão recorrida, declarou a perda de 1/3
do tempo eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar,
fundamentando, ainda que de forma sucinta, nos termos do artigo 57 da
LEP, considerando que: “Justifica-se a perda dos eventuais dias remidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
23
no máximo permitido em razão da gravidade da falta disciplinar, a exigir
maior rigor na punição, e como forma de desestimular a reiteração da
conduta” (fls. 231), em consonância com o mandamento previsto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com efeito, não se afigura lógico exigir do magistrado a
descrição pormenorizada de cada circunstância do artigo 57 da LEP. Tal
ponderação fez-se ao longo da decisão que reconheceu a infração
disciplinar.
O reeducando apresentou atitudes incompatíveis com a
disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando falta de significativa
gravidade, desestabilizando a ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional, demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários
à pacífica convivência social.
Denota-se,
portanto,
que
ele
não
mantem
bom
comportamento carcerário, evidenciando ausência de disciplina e que não
vem absorvendo a terapêutica penal que lhe é dispensada.
Dessa forma, de rigor a perda dos dias remidos no patamar
de 1/3, pois sua conduta é visivelmente grave e contrária aos ditames da
Lei de Execução Penal, notadamente no que se refere à sua ressocialização.
Nesse sentido:
“PERDA
DE
DIAS
REMIDOS
ESCOLHA
FUNDAMENTADA DA FRAÇÃO DE 1/3 APLICAÇÃO DE ÍNDICE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
24
MENOR - Descabimento: Tendo havido suficiente fundamentação para a
eleição da perda máxima, descabe qualquer modificação” (TJSP 15a
Câmara de Direito Criminal - Agravo em Execução Penal n°
0259091-57.2011.8.26.0000 - Rel. Des. J. MARTINS j. 15.03.12).
“Agravo em Execução Penal - Prática de falta grave
consistente no não retorno da saída temporária do Dia das Crianças
Decisão determinando a regressão do sentenciado ao regime fechado e a
perda dos dias remidos em, seu patamar máximo de 1/3 - Sentenciado que
não apresentou qualquer justificativa plausível para não retornar à
unidade prisional e somente voltou a cumprir a pena que lhe foi imposta
após ter sido preso em flagrante pela prática, em tese dos delitos de roubo
qualificado e de falsificação e uso de documento público - Patamar
máximo da perda dos dias remidos justificado a contento, pela gravidade
da falta grave perpetrada pelo sentenciado, considerada no caso concreto
- Decisão mantida - Agravo improvido” (TJSP - 16a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal n° 0250904-60.2011.8.26.0000 -
Rel. Des. BORGES PEREIRA j. 22.05.12).
Por fim, deve ser repelida a tese defensiva concernente à
inconstitucionalidade do artigo 89, inciso III, da Resolução SAP no 144 de
29/6/2010, que instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, concernente ao período para
reabilitação da conduta carcerária em decorrência do cometimento de falta
disciplinar de natureza grave.
O artigo 24 da Constituição Federal estabelece as normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
25
competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal,
dispondo quais as matérias deverão ser regulamentadas de forma geral pela
União e específica pelos Estados-membros da federação.
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
“I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico
e urbanístico;” (grifo nosso).
Segundo preleciona Alexandre de Moraes: “A Constituição
brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical,
de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de
normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las,
através de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar
dos Estados-membros e Distrito Federal (CF, art. 24, § 2o). (...) Dessa
forma é possível o estabelecimento de algumas regras definidoras da
competência legislativa concorrente: a competência da União é
direcionada somente às normas gerais, sendo de flagrante
inconstitucionalidade aquilo que dela extrapolar; a competência do
Estado-membro ou do Distrito Federal refere-se às normas específicas,
detalhes minúcias (competência suplementar). Assim, uma vez editadas as
normas gerais pela União, as normas estaduais deverão ser
particularizantes, no sentido de adaptação de princípios, bases, diretrizes
a peculiaridades regionais (competência complementar);” (in Direito
Constitucional, 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
26
De acordo com o artigo 73 da LEP: “A legislação local
poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as
atribuições que estabelecer”, com a atribuição de “supervisionar e
coordenar os estabelecimentos penais da Unidade de Federação a que
pertencer” (art. 74, LEP).
Dessa forma, o Governo do Estado de São Paulo editou a
Lei no 8.209, de 04/01/93, que criou o Decreto no 36.463, de 26/01/1993, e
organizou a Secretaria da Administração Penitenciária, no intuito de
promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das
medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão,
cominadas pela justiça comum, e proporcionar as condições necessárias de
assistência e promoção ao preso, para sua reinserção social.
Nessa esteira, a aludida Secretaria, através da Resolução
SAP n.o 144, de 29/6/2010, instituiu o Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, com a finalidade de
administrar o sistema penitenciário paulista, estabelecendo normas
procedimentais, destinadas a padronizar o trabalho desenvolvido no âmbito
das unidades prisionais, de modo que não se vislumbra qualquer violação
aos princípios da tipicidade e da reserva legal sustentada pela defesa.
Ressalta-se, por oportuno, que o próprio artigo 45 da Lei de
Execução Penal admite o regramento de questões atinentes à disciplina em
atos normativos diversos da lei em sentido estrito, ao dispor: “não haverá
falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
27
regulamentar”.
De seu turno, o artigo 47 da LEP, confere poder disciplinar
à autoridade administrativa: “O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares”.
Dessa forma, verifica-se que a Secretaria da Administração
Penitenciária possui discricionariedade para impor o rebaixamento da
conduta carcerária do reeducando pelo prazo de um ano, ante a prática de
infração disciplinar grave, conforme dispõem os artigos 88 e 89 da
Resolução SAP n.o 144/2010:
“Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de
comportamento do preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer
regimes de cumprimento de pena.”
“Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime
semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos para
reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da
sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave”.
A execução penal não pode ser encarada como uma ficção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
28
jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge que se
recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84 que: "a
execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para harmônica integração
social do condenado e do internado".
A disciplina é fundamental nas unidades prisionais para que
se efetive a convivência harmônica entre os sentenciados e entre estes e o
corpo funcional, para o devido desenvolvimento das atividades necessárias
ao processo de ressocialização.
Outrossim, tal determinação de prazo prevista no
Regimento Penitenciário visa evitar a arbitrariedade da autoridade, a fim
de que um dia seja cessado os efeitos do cometimento da falta, ou seja,
referida regra estabelece os limites do Estado no direito de punir.
O administrador público não pode atuar de forma arbitrária
e injusta, sob pena de afrontar direitos fundamentais. Por isso, cabe ao
magistrado o controle de "demérito" do ato identificado como incoerente à
finalidade da Lei de Execução Penal, permitindo-lhe corrigir eventuais
arbitrariedades, abusos de poder ou desvio de finalidade.
Nesse sentido:
“Finalmente, não há de se falar em ilegalidade do
Regimento Interno Padrão dos Presídios de São Paulo quando impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003452-12.2020.8.26.0521 -Voto no 37.439
29
prazo de um ano à reabilitação administrativa da falta grave, pois tal ato
não vincula o juiz das execuções penais, que pode, até, aplicar os termos
da Súmula Vinculante n° 09, do Excelso Pretório.” (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 0141621-05.2011.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Otávio Henrique, j. 20/10/2011).
Destarte, a fim de que seja estabelecido o equilíbrio entre o
jus puniendi estatal e o jus libertatis do indivíduo, legítimo o
estabelecimento de prazo razoável pela Secretaria da Administração
Penitenciária para o restabelecimento da conduta carcerária dos
reeducandos que ainda não absorveram a terapêutica penal, para,
posteriormente, demonstrarem mérito suficiente para retornar à sociedade.
Destarte, o dispositivo legal previsto no artigo 89 da
Resolução SAP no 144/10 não padece de qualquer vício de
inconstitucionalidade, razão pela qual não há se falar na desconsideração
do prazo de 12 (doze) meses para a reabilitação da conduta carcerária do
agravante, em razão da prática de falta grave.
Pelo exposto, afastada a preliminar arguida, nega-se
provimento ao Agravo de Execução, mantendo-se a r. decisão monocrática
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR